Tribunal: TJDFT
Processo: 0739439-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0739439-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EDIMAR DE ALMEIDA SILVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Em consulta aos autos de origem, verifico que o agravante solicitou ao juiz a quo homologação do acordo realizado entre as partes (ID 146299179 dos autos de origem). ao seu turno, o juiz de direito intimou as partes para manifestarem interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção do feito por desistência ou por ausência de interesse por causa superveniente. O autor deixou transcorrer o prazo in albis. No presente Agravo de Instrumento, diante do noticiado nos autos principais, o agravante foi intimado para informar eventual ausência de interesse recursal. No entanto, permaneceu inerte. Com efeito, diante da inércia do agravante resta caracterizado não persistir o INTERESSE RECURSAL no prosseguimento do presente recurso. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator